Tribunal: STF
Processo: RE 1459592
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LEI Nº 10.637, DE 2002. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.833, DE 2003. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.



    1. A pessoa jurídica que exerce as atividades de armazenagem e transporte rodoviário de cargas, bem como a prestação de serviços logísticos, tem o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, das suas despesas com EPI's; pedágio (desde que não utilizado vale-pedágio ou custeado pelo contratante do serviço de transporte); aquisição de disco tacógrafo; contratação de seguro de responsabilidade civil e de cargas rodoviárias, quando for a contratante do seguro (art. 13, II, da Lei nº 11.442, de 2007); aquisição de lonas para cargas e cinta para amarração, quando previstos como obrigatórios pela Resolução nº. 441/2013 do CONTRAN; locação de empilhadeiras; pneus e peças de reposição dos veículos da frota própria; e serviços de manutenção necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos utilizados na prestação dos serviços. Essas despesas são essenciais ou relevantes ao exercício das atividades empresariais.



    2. A pessoa jurídica que exerce as atividades de armazenagem e transporte rodoviário de cargas, bem como a prestação de serviços logísticos, não tem o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, das suas despesas com o IPVA e as taxas de emplacamento e licenciamento de veículos; pagamento de verbas aos seus funcionários, ainda que essas verbas estejam previstas em acordo/convenção coletiva; outros valores pagos a pessoas físicas; sistemas de informática, uniformes, material de uso e consumo operacional e bens móveis da área administrativa, serviço de telecomunicação e rastreamento dos veículos, extintores de incêndio, despesas com publicidade e propaganda, despesas com embalagens de transporte, despesas com pallets, remuneração devida aos franqueados (comissão ou participação nos fretes), despesa depreciação, seguro de roubos, indenização por falta de mercadoria, vigias e seguranças, estadia, alimentação, lavanderia, etc. em estabelecimentos diversos em postos de parada, serviço de escolta, indenização por avaria, monitoramento via satélite, rede interna WAN; telefone motoristas, seguro de transporte aéreo (cargas e veículos); condomínio pago por filiais, manutenção e conservação de bens móveis, imóveis e equipamentos, indenizações, serviços de EDI (Intercâmbio eletrônico de dados), manutenção e desenvolvimento de software, bens não imobilizados, armazenagem e estadia temporária de mercadorias, aluguel de software, serviços de rastreamento, despesas com estacionamento, veículos locados para dar conta de demanda (despesas com pagamento de empresas subcontratadas (carreteiros), taxas e despesas aduaneiras, despachos aduaneiros (como despachantes), utensílios e ferramentas de embarque e desembarque de cargas, seguros de veículos. Essas são despesas que não se enquadram no conceito de insumo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente